Tribunal: STF
Processo: ARE 1426132
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDOC 180), interposto por Gisele Cardoso Silva de Sena, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 163) que inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que a alegada violação constitucional seria eminentemente reflexa, bem como ao amparo das Súmulas nºs 282 e 279, ambas desta Suprema Corte.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário (eDOC 143). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão assim ementado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA. 



    1.Trata-se de ação, sob o rito ordinário, com pedido de tutela, ajuizada por GISELE CARDOSO SILVA DE SENA contra UNIÃO FEDERAL, objetivando a concessão de pensão militar por morte do pai, com o pagamento dos atrasados, de forma acumulada com os vencimentos provenientes de dois cargos de médica, um municipal e outro federal. A autora alega que é filha de José Maria Silva, Subtenente reformado do Exército Brasileiro, falecido em 05.3.20, tendo a sua mãe, Yolanda Nair Cardoso Silva, requerido, inicialmente, a pensão, cujo pedido foi indeferido, porque ela recebia duas aposentadorias. Aduz que, em 11.2.21, a sua mãe renunciou à pensão militar em caráter irrevogável e irretratável, conforme escritura pública, nos termos do art. 23 da Lei nº 3.765/60. Assevera que, com a renúncia por parte da sua mãe, requereu a pensão em 24.2.21, que foi indeferida, sob o argumento de que ela recebe dois vencimentos dos cofres públicos como médica, sendo-lhe imposta a renúncia a um deles. A sentença foi pela procedência do pedido. Sentença sujeita à remessa necessária (CPC, art. 496). Apelação da União pela reforma integral da sentença. Contrarrazões. Promoção ministerial. 



    2. A sentença merece reforma. A demandante apelada, em sua exordial, página 3, informa que percebe dois vencimentos oriundos dos cofres públicos: “Item 2 da carta: ‘Informo que, analisando a documentação apensada ao processo, observou-se o recebimento de proventos oriundos dos seguintes cofres públicos: Vencimentos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (matrícula nº 175.747-5), e da SECIR/HFSE – Hospital Federal dos Servidores (matrícula nº 208.847-6), ambos da profissão de Médica’”. A demandante pretende verdadeira tríplice acumulação, sendo que as normas de cúmulo de benefícios, como as referentes às pensões em geral, devem ser interpretadas literal e restritivamente. De fato, entendo não ser possível a tríplice acumulação pretendida, pois configura ofensa ao princípio da moralidade pública e ao equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social. Precedente judicial citado. Desta forma, considerando que a Autora percebe dois rendimentos dos cofres públicos, não merece prosperar a pretensão autoral. 



    3. Dado provimento à remessa necessária e à apelação da União, para julgar improcedentes os pedidos. Invertidos os ônus sucumbenciais. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    A controvérsia central posta em exame versa sobre a percepção do recebimento de uma pensão militar acumulada com duas remunerações oriundas do cargo de médica, do regime próprio de previdência social, uma matrícula da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (matrícula nº 175.747-5), e outra do SECIR/HFSE – Hospital Federal dos Servidores (matrícula nº 208.847-6), ambas da profissão de Médica. 



    […]



    O Excelentíssimo Desembargador Relator, em seu Voto diz que a demandante pretende verdadeira tríplice acumulação, sendo que as normas de cúmulo de benefícios, como as referentes às pensões em geral, devem ser interpretadas literal e restritivamente nos termos do art. 37, XVI da Lei Maior, e entende não ser possível a tríplice acumulação pretendida, pois configura ofensa ao princípio da moralidade pública e ao equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social.



    Em que pese o saber jurídico do Excelentíssimo Relator, peço todas as vênias para divergir de tal entendimento, pois a Constituição Federal, no art. 37, XVI, alínea “c” excepciona e permite a tríplice acumulação, conforme precedentes do STF, confira-se: 



    […]



    Desta forma, nos termos da jurisprudência do STF é possível a tríplice acumulação pretendida, uma vez que a presente hipótese versa sobre duas remunerações relativas ao cargo de médica e uma pensão militar, razão pela qual, tendo em vista a supremacia das normas constitucionais sobre as demais normas de inferior hierarquia, não há que se falar em prevalência de legislação ordinária (art. 29, "b", da Lei nº 3.765/60). 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo provimento do agravo, a fim de que se conheça e se dê provimento ao recurso extraordinário, em parecer assim resumido:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO MILITAR. PLEITO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DA RECORRENTE EXERCER DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA PELA CORTE REGIONAL, SOB O ARGUMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIPLA ACUMULAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTANDO OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CARGOS ACUMULÁVEIS: EXERCÍCIO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE MÉDICO, UM NA ESFERA FEDERAL E OUTRO NO ÂMBITO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DA PENSÃO MILITAR COM OS VENCIMENTOS DE DOIS CARGOS CIVIS ACUMULÁVEIS, NA FORMA PREVISTA NA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, A FIM DE QUE SE CONHEÇA E SE DÊ PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA AGRAVANTE. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, alínea “c”, assim dispõe:



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:



    a) a de dois cargos de professor;



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;



    No caso sob exame, a recorrente acumula vencimentos provenientes do exercício de dois cargos de médico – um na esfera municipal e outro na federal – com uma pensão por morte de militar.



    O entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de acumulação de dois cargos públicos de médico com pensão militar. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.117.555-AgR, Relator Ministro Luix Fux, 1ª Turma, 13/6/2018) – grifos nossos



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. 



    (RE 612.764-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, 17/10/2016) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%. 



    (ARE 1.194.860-AgR-segundo, Relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, 30/11/2020)



    Saliento que o objeto ora em análise é diverso daquele constante do decidido no ARE 848.993 (Tema 921/RG), vez que aqui se trata de acumulação de verbas de vencimentos de dois cargos de médico, permitida pela Constituição Federal, associada ao recebimento de pensão militar, e não relacionada a outro cargo público. 



    Dessa forma, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação,com pensão por morte de militar, de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis. 



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário e provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença que julgou procedente o pedido. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente